Tribunal: STF
Processo: EP 41
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal decorrente da condenação definitiva de JAQUELINE FREITAS GIMENEZ, nos autos da Ação Penal nº 1.263/DF, à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 23/4/2024 (eDoc. 45).



    Em 25/4/2024, após o trânsito em julgado da Ação Penal nº 1.263/DF, determinei o início do cumprimento da pena em face de JAQUELINE FREITAS GIMENEZ (CPF nº 059.257.597-70).



    Em 24/10/2025, a Defesa de JAQUELINE FREITAS GIMENEZ reiterou pedido de “progressão de regime para o semiaberto”, argumentando “a condição da requerente como mãe de criança menor de 12 anos” (eDoc. 90).



    De acordo com o guia de recolhimento, a apenada JAQUELINE FREITAS GIMENEZ, com 43 (quarenta e três) anos de idade, foi condenada à pena de 16 (dezesseis) anos. A condenada foi presa preventivamente em 8/1/2023 e a liberdade provisória foi concedida em 8/3/2023. Foi dado o início da prisão definitiva em 23/5/2024. Foram contabilizados 579 (quinhentos e setenta e nove) dias  de prisão (eDocs. 1/51).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento dos pedidos de Jaqueline Freitas Gimenez”, ressaltando que (a) “o período em que a apenada permaneceu presa preventivamente já foi computado como pena cumprida na Guia de Recolhimento n. 12/2024”; (b) “Quanto ao pedido de progressão de regime, o art. 112, § 3º, da LEP, invocado pela apenada por ser mãe de criança menor de doze anos, não se aplica a crimes cometidos com emprego de violência e grave ameaça, como no caso”; (c) “Em relação ao pedido de remição por trabalho, a defesa da apenada não apresentou a documentação pertinente”; e (d) “o pedido de prisão domiciliar encontra-se prejudicado, conforme já afirmado pelo eminente Ministro relator nas decisões proferidas em 12.6.2024, nos autos da AP n. 1.263, e em 14.6.2023, nestes autos” (eDoc. 95).



    É o relatório. DECIDO. 



    Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.



    No caso dos autos, destaca-se que a reeducanda cumpriu prisão preventiva nos períodos de 8/1/2023 a 8/3/2023, e foi presa novamente, em 23/5/2024, em razão da determinação do início do cumprimento da pena de reclusão, após o trânsito em julgado da AP 1.263/DF, que culminou na autuação da presente Execução Penal.



    Consoante a manifestação ministerial, no caso em apreço, possível a detração de pena em relação ao período de prisão preventiva cumprida pela requerente, conforme disposto no art. 42 do Código Penal (eDoc. 95):



    “Nos termos do art. 42 do Código Penal, computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação provisória. 



    A detração penal, nos termos do art. 42 do Código Penal, pressupõe, necessariamente, situação de perda de liberdade de locomoção. Desse modo, deverá ser contabilizado apenas o período em que a condenada esteve privada de sua liberdade, uma vez que as medidas alternativas à privação de liberdade não preenchem o requisito para o cômputo. 



    Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido, ao interpretar o dispositivo, que “por força de lei, descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o art. 42 do Código Penal não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado”.



    Na espécie, o período em que a apenada permaneceu presa preventivamente já foi computado como pena cumprida na Guia de Recolhimento n. 12/2024.”



    Desse modo, a apenada faz jus à detração penal contabilizando-se apenas o período de prisão cautelar, de 8/1/2023 a 8/3/2023.



    Quanto à progressão de regime, o art. 112 da Lei de Execução Penal (LEP) prevê que:



    Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:



    I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;



    II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;



    III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;



    IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; 



    V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; 



    VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: 



    a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; 



    b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou



    c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; 



    VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;



    VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. 



    § 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão. 



    § 2º A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. 



    § 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente:



    I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; 



    II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente;



    III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior; 



    IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento;



    V - não ter integrado organização criminosa. 



    § 4º O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no § 3º deste artigo. 



    § 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. 



    § 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. 



    § 7º O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito.



    A pena deverá ser cumprida em regime progressivo, permitindo ao sentenciado, desde que presentes em sua integralidade os requisitos legais objetivos e subjetivos, o acesso aos regimes menos rigorosos.



    Na presente hipótese, não estão presentes todos os requisitos legais exigidos para a progressão da sentenciada ao regime semiaberto de cumprimento de sua pena privativa de liberdade.



    A condenação é de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena.



    Ocorre que, para que a requerente preencha os requisitos previstos na Lei de Execução Penal, ela precisa cumprir 25% da pena, o equivalente a 1.505 (um mil e quinhentos e cinco) dias.



    Na hipótese, os crimes foram cometidos com violência à pessoa ou grave ameaça, o que afasta a incidência do art. 112, §3º, da LEP, que exige no caso de mulher que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, o preenchimento cumulativo dos requisitos elencados, não bastando ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena, para progredir de regime, como pretendido pela Defesa.



    No caso da sentenciada, ela cumpriu aproximadamente 600 (seiscentos) dias de pena, considerada a detração, ou seja 9% (nove por cento). Assim, o cumprimento do requisito objetivo não está preenchido.



    No mesmo sentido, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 95):



          “Quanto ao pedido de progressão de regime, o art. 112, § 3º, da LEP, invocado pela apenada por ser mãe de criança menor de doze anos, não se aplica a crimes cometidos com emprego de violência e grave ameaça, como no caso.



    O art. 112, III, da Lei n. 7.210/1984, por sua vez, estabelece que a progressão de regime para os condenados por crime cometido com emprego de violência e grave ameaça, hipótese dos autos, dar-se-á após o cumprimento de 25% da pena, se o agente for primário. 



    No caso, os documentos dos autos (Guia de Recolhimento 12/2024, Certidão do tempo de prisão) demonstram que Jaqueline Freitas Gimenez, condenada à pena de dezesseis anos e meio, foi presa em flagrante em 8.1.2023, sendo-lhe concedida, em 8.3.2023, liberdade provisória condicionada a, dentre outras medidas, monitoramento eletrônico. Após o trânsito em julgado do acórdão condenatório, a ré começou a cumprir pena definitiva em 23.5.2024, encontrando-se recolhida na Penitenciária José Edson Cavalieri em Juiz de Fora/MG.



    O percentual de 25% da pena aplicada à ré equivale a 1.505 dias. A decisão proferida em 24.10.2025 menciona a contabilização de 579 dias de prisão. Dessa forma, até a presente data, a apenada ainda não preenche o requisito objetivo para a progressão do regime prisional.



    De toda sorte, a progressão de regime dependeria também da demonstração do cumprimento do requisito subjetivo – consistente no bom comportamento carcerário –, cuja comprovação, na forma do art. 112, § 1º da LEP, não foi apresentada nos autos.”



    Por fim, quanto ao pedido de remição formulado, o atestado de trabalho para fins de remição de pena foi encaminhado aos autos pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Juiz de Fora/MG, nos autos da AP 1.263/DF (petição STF nº 160.108/2025), de modo que remanesce, quanto ao ponto, a manifestação ministerial.



    Diante do exposto, com base no art. 21 do RiSTF:



    (A) DECLARO a detração penal do período de prisão provisória cumprida pela reeducanda JAQUELINE FREITAS GIMENEZ, no período de 8/1/2023 a 8/3/2023;



    (B) INDEFIRO o requerimento de progressão de regime formulado pela Defesa de JAQUELINE FREITAS GIMENEZ;



    (C) DETERMINO a expedição do ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a detração ora declarada e que a apenada foi condenada por crimes cometidos com violência e grave ameaça (art. 112, III, da Lei de Execução Penal), com atualização dos cálculos e ciência à sentenciada, a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Juiz de Fora/MG, devendo o atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 48h (quarenta e oito) horas;



    (D) DETERMINO que a Secretaria Judiciária desta CORTE traslade a petição STF nº 160.108/2025 aos autos desta Execução Penal.



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções do Distrito Federal (VEP/DF), para ciência; e ao Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Juiz de Fora/MG, inclusive com cópia da presente decisão, da certidão de detração da pena e da guia de recolhimento, para adoção das providências necessárias.



    Cumprida a determinação do item (D), ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Procuradoria-Geral da República para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente